Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-44.2023.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000452-44.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTAVIO DIVINO DE FARIA - CPF: 041.018.938-37 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. SALDO EXISTENTE EM 1983. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 2.313/54. INCIDÊNCIA DO ART. 168, INCISO V, DO CC/16.

SENTENÇA REFORMADA. VALOR DEPOSITADO. ACRÉSCIMO PELA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS APÓS A CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No depósito regular e voluntário em instituição bancária, há regra específica para o depositante reclamar os títulos depositados. O art. 1º da Lei nº 2.313/54 prevê o prazo de 25 (vinte e cinco) anos para a permanência deles na instituição bancária. Se não forem reclamados serão recolhidos ao Tesouro Nacional, momento a partir do qual o depositante terá outros 5 (cinco) anos para reaver os títulos recolhidos aos cofres públicos. Não existindo prova da remessa dos títulos para o Tesouro Nacional e a publicação dos editais, não corre prescrição para o depósito regular, por força da Lei nº 2.313/1954 (art. 1º, § 2º).

2. O valor do depósito deverá ser acrescido pela remuneração da caderneta de poupança até a data da citação do réu, a partir de então incidirá correção monetária pela variação do INPC e juros de mora de 1% ao mês.

3. Se foi o autor que permaneceu décadas sem movimentar o valor depositado em sua conta poupança, não é devido indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000452-44.2023.8.11.0021

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):

Otavio Divino de Faria

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de requerer o levantamento de valor depositado em conta poupança com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, proponho a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos dos incisos II, do artigo 487 do Código de Processo Civil, para reconhecer e declarar a prescrição da pretensão dos direitos do autor.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95..
”.

Em suas razões recursais alega que não está discutindo expurgos inflacionário, portanto não há prescrição vintenária aplicada ao caso, mas sim apenas requer o levantamento dos valores comprovadamente depositados. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos condidos na exordial. O Recorrido, nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso inominado.

O reclamante, ora Recorrente, defende ser imprescritível o direito de requerer o levantamento de valores depositados em conta poupança e ao final requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e condenar a instituição financeira a restituir o valor depositado e indenização a título de dano moral. Comprova que em 15/07/1980 abriu uma conta poupança, no Banco Recorrido, na agência 024 conta 000831-8 -1 São Paulo/SP:

Diz ter efetuados depósitos e que 29/04/1983 havia um saldo de Cr$ 10.562,70, e que não mais movimentou a referida conta.

Alega que o valor atualizado é R$ 10.469,26 (dez mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) e que em 2022, pugnou pelo levantamento corrigido ao banco, contudo, este informou que não encontrou qualquer depósito na referida conta estando prescrita a pretensão.

Quanto à imprescritibilidade do direito de pleitear a restituição do valor depositado em conta poupança o Recorrente tem razão, em face ao disposto no § 1º do art. 2º da Lei 2.313, de 03/09/1954, in verbis:

“Art. 2º Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o dispôsto no § 2º do art. 1º ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo têrmo se transferirão ao patrimônio nacional.

“§ 1º Excetuam-se do dispôsto nêste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos.

Não há prova que o valor depositado em conta poupança, por ter permanecido mais de 25 anos sem movimentação, foi recolhido pelo Recorrido ao Tesouro Nacional, de forma que a responsabilidade de efetuar a restituição é da instituição financeira que recebeu o depósito.

A jurisprudência, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça é de ser imprescritível o direito de o depositante requerer o levantamento do valor depositado em conta poupança:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS QUE TERIAM SIDO REALIZADOS NO FINAL DA DÉCADA DE 70. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRAZO. CONTRATO FORMALMENTE VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI N. 2.313/54. INCIDÊNCIA DO ART. 168, INCISO V, DO CC/16.

1. A existência de prazo para pleitear a exibição de documentos prende-se à possibilidade de ajuizarem-se ações relacionadas aos ditos documentos cuja exibição se busca. Cabe à sociedade empresária (ou comerciante, pela nomenclatura adotada pelo Código Comercial) preservar os documentos em relação aos quais ainda se possa ajuizar alguma ação, nos termos do que dispunha o revogado art. 10, alínea "3", do Código Comercial (repetido, em essência, pelo art. 1.194 do Código Civil de 2002).

2. Com efeito, a investigação acerca do prazo para a exibição de documentos relativos à existência de contrato de depósito bancário passa necessariamente pela prescrição/decadência do próprio direito de reclamar os valores depositados na instituição financeira.

3. De regra, em um contrato de depósito, durante sua vigência, o direito de resgatar o bem depositado pode ser exercido pelo seu titular como decorrência lógica do pacto, mostrando-se tal providência uma parte ínsita do sinalagma subjacente à avença. Assim, mesmo na atual disciplina do Código Civil de 2002, na vigência de um contrato de depósito, há de se proclamar a imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados. Isso porque, em verdade, durante o contrato de depósito e antes que os valores sejam efetivamente pleiteados pelo depositante, não há obrigação vencida, aplicando-se o que dispõe o art. 199, inciso II.

4. Porém, situação particular ocorre no caso de depósito bancário - salvo os populares -, pois há regra própria para o depositante reclamar os valores depositados. O art. 2º da Lei n. 2.313/54 prevê o prazo de 25 (vinte e cinco) anos para a permanência de valores em depósitos bancários, após o qual, se não forem reclamados ou se não houver movimentação da respectiva conta, serão recolhidos ao Tesouro Nacional, momento a partir do qual o depositante terá 5 (cinco) anos para reaver os valores recolhidos aos cofres públicos.

5. No caso, a ação foi ajuizada em 5 de junho de 2002, data em que o contrato de depósito não havia sido atingido pelo prazo legal previsto no mencionado diploma - prazo de extinção legal do contrato de depósito. Assim, aplica-se o entendimento segundo o qual, na vigência do contrato de depósito, não corre prescrição contra o depositante, nos termos do que dispunha o art. 168, inciso V, do Código Civil de 1916.

6. Como consectário, havendo prazo para o ajuizamento de ações relativas aos mencionados depósitos, era obrigação da instituição depositária "conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondências e mais papéis pertencentes ao giro do seu comércio" (art. 10, alínea"3", do Código Comercial), não podendo, assim, opor prescrição à pretensão do autor, que foi deduzida oportunamente.

7. Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp: 995375 SP 2007/0237308-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2012)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE DEPÓSITO REALIZADO NO FINAL DA DÉCADA DE 50. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DOS TÍTULOS. AÇÃO DE DEPÓSITO. PRAZO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 2.313/54. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS BENS DEPOSITADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REMESSA DELES PARA O TESOURO NACIONAL. CONTRATO FORMALMENTE VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1. De regra, em um contrato de depósito, durante sua vigência, o direito de resgatar o bem depositado pode ser exercido pelo seu titular como decorrência lógica do pacto, mostrando-se tal providência uma parte ínsita do sinalagma subjacente à avença. Assim, mesmo na atual disciplina do Código Civil de 2002, na vigência de um contrato de depósito, há de se proclamar a imprescritibilidade da ação para reclamar os valores depositados. Isso porque, em verdade, durante o contrato de depósito e antes que os valores sejam efetivamente pleiteados pelo depositante, não há obrigação vencida, aplicando-se o que dispõe o art. 199, inciso II ( REsp nº 995.375/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 1º/10/2012).

2. Tratando-se, porém, de depósito regular e voluntário em instituição bancária, há regra específica para o depositante reclamar os títulos depositados. O art. 1º da Lei nº 2.313/54 prevê o prazo de 25 (vinte e cinco) anos para a permanência deles na instituição bancária. Se não forem reclamados, serão recolhidos ao Tesouro Nacional, momento a partir do qual o depositante terá outros 5 (cinco) anos para reaver os títulos recolhidos aos cofres públicos.

3. Entretanto, o prazo extintivo de 5 (cinco) anos, que se refere ao tempo que corre em benefício do Tesouro e não em proveito da instituição depositária, deve ser contado somente se houver a prova da efetiva transferência dos bens, nos termos do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 2.313/54, mediante publicação de editais.

4. Não existindo prova da remessa dos títulos para o Tesouro Nacional e a publicação dos editais, não corre prescrição para o depósito regular, por força da Lei nº 2.313/1954 (art. 1º, § 2º).

5. Por isso, é de se considerar existente a relação contratual de depósito regular, sem a ocorrência da sua extinção, não havendo que se falar, assim, em prescrição.

6. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 1253262 MG 2011/0059005-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/11/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DA CONTA EM NOME DO AUTOR EM 1982. AUSÊNCIA DE PROVA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES, RESCISÃO OU EXTINÇÃO DO CONTRATO DE DEPÓSITO.

1- Conforme entendimento do egrégio STJ, a pretensão de levantamento dos depósitos realizados em cadernetas de poupança é imprescritível, nos termos do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 2.313/54. 2- Uma vez demonstrada a abertura da caderneta de poupança em nome do autor junto ao banco apelante e, tendo em conta a ausência de prova da rescisão, extinção do contrato de depósito ou, ainda, do levantamento da quantia depositada, não há dúvida do dever do banco requerido de restituir os valores então existentes, devidamente corrigidos, haja vista a sua obrigação de ter a guarda e a conservação da coisa depositada. APELO DESPROVIDO.

(
TJ-GO
- AC: 04074203620138090122 PETROLINA DE GOIAS, Relator: DES. CARLOS ESCHER, Data de Julgamento: 03/09/2015, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1868 de 14/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA. DEPÓSITOS POPULARES. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VIABILIDADE.

No caso dos autos pretende o autor a restituição de valores depositados em caderneta de poupança aberta no ano de 1982. Prazo prescricional não implementado, pois aplica-se o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 2.313/54, na qual determina que a restituição de depósito efetuado em caderneta de poupança é direito imprescritível.

Não tendo o banco réu demonstrado a transferência dos valores ao Banco Central do Brasil ou o saque de valores pelo autor, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15 e, de outro lado, tendo o autor comprovado os depósitos efetuado na sua conta e o respectivo saldo final, a procedência do pedido de restituição dos referidos valores existentes na conta de depósitos populares é medida que se impõe. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador do autor majorados. Aplicação do art. 85, § 11º, do CPC/15.

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

(
TJ-RS
- AC: 70075425157 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 14/12/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017)

PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança – Depósito de poupança - Prescrição – Inocorrência – Incidência do art. 2º, § 1º, da Lei n.º 2.313/54, que dispõe que a ação para reclamar os créditos dos depósitos populares de poupança é imprescritível – Aplicação do CDC – Inversão do ônus da prova - Inexistência de prova do destino dos valores depositados na caderneta de poupança do autor – Responsabilidade do Banco-réu – Aplicação dos arts. 14 e 20 do CDC - Responsabilidade oriunda também do risco da atividade - Restituição ao autor dos valores depositados em conta poupança – Admissibilidade - Ação procedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido, com observação.

(
TJ-SP
- AC: 10132115320188260003 SP 1013211-53.2018.8.26.0003, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 26/07/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DEPOSITADOS EM POUPANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA NA ORIGEM – PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 2.313/1954 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese a ação de cobrança de expurgos inflacionários possuir prazo prescricional vintenário, nos termos do art. 177 do Código Civil/1916 e artigo 2.028 do Código Civil/2002, o pleito requerido pela parte autora na presente demanda é diverso, pois pretende o recebimento de valores depositados em conta poupança de sua titularidade.

Tratando-se de contrato de depósito de valores em conta poupança, aplica-se, à espécie, o teor do art. 2º da Lei nº 2.313/1954, que prevê a imprescritibilidade para reclamar valores depositados em conta poupança. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

(
TJ-MS
- AC: 08122029420228120001 Campo Grande, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)

Por tais motivos
, em face ao disposto no
art. 2º, § 1º, da Lei n.º 2.313/54, deve ser reformada a sentença
que reconheceu a ocorrência da prescrição.

JULGAMENTO DA LIDE

Diante da reforma a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, pode ser aplicada a teoria da causa madura, pelo fato de a causa estar em condições de imediato julgamento, nos termos do disposto no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Apesar do não reconhecimento da prescrição, como é público e notório, os valores depositados em conta poupança não são corrigidos monetariamente pela variação do INPC, nem tem incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês como consta no cálculo apresentado na petição inicial.

Assim o valor depositado deve ser acrescido pela remuneração da caderneta de poupança até a data da citação, somente após é que incidirá a correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês. A jurisprudência é neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo do banco réu.

- 1. Pedido de restituição de quantia depositada em conta poupança. Crédito depositado em conta poupança sem movimentação ou reclamação por prazo superior a 25 (vinte e cinco) anos podem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, oportunidade em que o depositante terá o prazo de 5 (cinco) anos para reaver os valores recolhidos aos cofres públicos. Inteligência do artigo 2º da Lei nº 2.313/54. Prazo extintivo de 5 (cinco) anos que começa a fluir a partir da data da efetiva transferência dos valores. Hipótese em que o banco réu não comprovou a transferência dos valores ao Tesouro Nacional. Prescrição não consumada – Restituição devida. Autor que comprovou a existência do depósito de valores em caderneta de poupança em 30/12/1981

- 2. Valor do depósito a ser acrescido pela remuneração da caderneta de poupança até a data da citação do réu, a partir de quando incidirá correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês – Sentença reformada tão somente para alterar os índices de atualização monetária e de juros de mora sobre o valor a ser restituído.

– Recurso parcialmente provido.

(
TJ-SP
- AC: 10069219420208260506 SP 1006921-94.2020.8.26.0506, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 03/05/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

Por isso, na fase de execução, deverá o autor apresentar novo cálculo, com acréscimo do valor depositado pela remuneração da caderneta de poupança até a data da citação, e após correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês.

Quanto à pretensão do autor de receber indenização a título de dano moral, entendo não deve ser acolhido, pois foi ele que permaneceu todo esse período sem movimentar o valor depositado em conta poupança.

Ante o exposto
, em face ao disposto no § 1º do art. 2º da Lei 2.313, de 03/09/1954,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, reformo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição e
condeno o Recorrido a restituir o valor depositado em conta poupança, porém não pelo valor pretendido pelo autor. O valor deverá ser acrescido pela remuneração da caderneta de poupança até a data da citação do réu, e, a partir de então incidirá correção monetária correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Julgo improcedente o pedido de condenação a título de dano moral.

É como voto.

Dr. Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024